Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO ARTIGO 85, §2o DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.

1. A sentença que extingue a reconvenção não constitui título executivo judicial para exigir os pedidos nela formulados, de maneira que o cumprimento de sentença fundado em tais pedidos não merece apreciação.

2. Se não há na sentença utilizada para o requerimento do cumprimento de sentença nenhuma condenação do vencido, a não ser a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apenas estes poderão ser objeto do cumprimento de sentença.

3. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.

4. Apelação de Valor Gestão Empresarial e Tributária LTDA – ME desprovida. Apelação adesiva de Distribuidora Brasília de Veículos S.A provida.